Tribunal: TJDFT
Processo: 0735365-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735365-68.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE OLIVEIRA DA CRUZ AGRAVADO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JORGE OLIVEIRA DA CRUZ contra a decisão de ID 63244117 proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0707828-55.2024.8.07.0014, ajuizada em face de BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: JORGE OLIVEIRA DA CRUZ exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter declaração de inexistência de relação jurídica, restituição de valores e reparação por danos morais, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "de modo a determinar ao Réu que se abstenha de praticar quaisquer atos que visem à cobrança do suposto empréstimo com a requerida no valor atualizado de R$ 9.668,66 (nove mil, seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos) a ser pago em 48 parcelas de R$ 516,20" (ID: 207093485, item "II", subitem "b", p. 29). Em síntese, na causa de pedir a parte autora afirma que, em 15.05.2024, recebeu ligação telefônica de pessoa que se passava por preposto da parte ré, noticiando possível fraude em sua conta bancária; após receber instruções, o autor relata ter sido induzido a realizar empréstimo, no valor der R$ 9.668,66, a ser adimplido em 48 prestações de R$ 516,20; aduz que o valor foi transferido via ferramenta PIX para três contas distintas (R$ 2.999,99; 2x R$ 4.999,99); embora tentada a solução extrajudicial do imbróglio, o réu informou sobre a impossibilidade de restituição de valores, à míngua de saldo para devolução, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, a parte autora intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 207093487 a ID: 207096955. Após intimação do Juízo (ID: 207422270), o autor apresentou emenda (ID: 207684823). É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. Em relação à gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora, verifiquei, mediante cognição sumária e análise superficial da documentação apresentada e do resultado das pesquisas realizadas, que atualmente não há elementos de convicção desfavoráveis à concessão do pleito gracioso, o qual, porém, poderá constituir objeto de eventual impugnação, ou de ulterior reapreciação judicial. Cadastre-se na autuação. Adiante, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). Pois bem. No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito material sustentado em juízo, sobretudo ante a ausência de prévia demonstração de ocorrência de locupletamento ilícito por parte do réu SICOOB em relação à fraude perpetrada por terceiro. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à suspensão dos descontos mensais e sucessivos, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o seguinte r. acórdão-paradigma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. 2. As alegações de fraude contratual dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJDFT. Acórdão n. 1240263, 07279146520198070000, Relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 1.a Turma Cível, data de julgamento: 25.03.2020, publicado no DJe: 04.05.2020). Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória de urgência. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR, e densificado na regra do art. 4.o do CPC, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC). Desse modo, cite-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR. No agravo de instrumento (ID 63242704), a parte autora, ora agravante, pleiteia “a concessão da tutela antecipada recursal para, liminarmente, nos termos do art. 1.019, I, do CPC/2015, antecipar os efeitos da tutela recursal, reformando a decisão interlocutória de ID 208119582 a fim de determinar que o banco agravado se abstenha de praticar quaisquer atos que visem à cobrança do suposto empréstimo, suspendendo-se os descontos em conta das parcelas de R$ 516,20 (quinhentos e dezesseis reais e vinte centavos), referente a dívida supostamente constituída de forma fraudulenta” (p. 10). Argumenta, em suma, que os documentos juntados demonstram a ocorrência de fortuito interno, aditado com a responsabilidade objetiva da instituição financeira Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, que se encontra “amparado por provas e circunstâncias relevantes, o que indica uma possível fraude na confecção do contrato discutido nos autos” (fumus boni iuris); e na urgência da medida, visto que “parte significativa de sua renda está sendo indevidamente retida e, por esta razão, não tem conseguido arcar com as despesas oriundas de suas necessidades básicas” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo ausente, ante gratuidade deferida na origem. Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar, em especial o perigo da demora. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Não restou demonstrado, na via estreita do agravo de instrumento, de que a operação financeira do banco é ilegítima, já que ainda não foi concedida a oportunidade para banco apresentar a documentação que embasa a cobrança. Embora sejam relevantes os argumentos da parte agravante, é necessário esperar o desenvolvimento regular do processo e a formação do contraditório efetivo, dando contornos mais precisos para a situação fática. A análise da má-fé do banco ou de terceiros necessita de análise instrutória incompatível com a cognição estreita disponível no agravo de instrumento, conforme julgados deste Tribunal de Justiça. Assim como o juízo na origem, julgo faltar a plausibilidade do direito, conforme precedentes desta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CESSÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL INDEFERIDA. NÃO CABE ARRESTO CONTRA O BANCO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, que julgou pela ausência de plausibilidade do direito invocado, já que não demonstrada a fraude. Insatisfeita, a parte autora interpôs agravo de instrumento para determinar a suspensão dos descontos do empréstimo liminarmente e, no mérito, para determinar o arresto no valor do contrato tido como inexistente. 2. Como o argumento principal da parte, tanto no agravo de instrumento quanto na ação principal, é a alegação de fraude em serviços bancários, é imprescindível aguardar a análise das questões invocadas sob o contraditório judicial. 3. A análise da má-fé do banco ou de terceiros necessita de análise instrutória incompatível com a cognição estreita disponível no agravo de instrumento, conforme julgados deste Tribunal de Justiça. 4. Precedentes: Acórdão 1712590, 07281484220228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 27/6/2023; Acórdão 1432539, 07117788520228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022; Acórdão 1369108, 07046435620218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1771402, 07341811420238070000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DE FRAUDE. FALHA DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida nas hipóteses em que houver elementos evidenciadores da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. 2. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, concretamente, verifica-se não se revelar o reconhecimento imediato de que houve fraude ou vício de consentimento na assunção de dívida firmada com a parte agravada, de modo a autorizar a concessão da tutela de urgência pretendida para determinar a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo firmado em nome da autora/agravante. 3. Uma maior produção probatória e o efetivo contraditório serão de grande valia para se avaliar, prudentemente, acerca do inadimplemento e da falha na prestação do serviço que sustenta a agravante ter incorrido as partes agravadas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1768036, 07273244920238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no PJe: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, como pontuou o juízo a quo, o esclarecimento da suposta fraude carece de dilação probatória, ante a manifestação do Banco demandado que apresentou contrato supostamente assinado pelo agravante. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator